Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-09.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001838-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECY DE OLIVEIRA - CPF: 161.814.841-91 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001838-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrida(s):

Valdecy de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa cessionária de crédito que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de 1.961,83, disponibilizada em 11/04/2017 e sequer comprova a licitude da sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", devendo ser observado que cópias de telas de computador, desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora presentou os fatos constitutivos de seu direito, já que apresentou extrato do SPC/SERASA comprovando que teve seu nome inscrito pela parte requerida junto aos órgãos restritivos. Em contrapartida, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade do débito que culminou com a inscrição da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Embora a parte requerida tenha juntado aos autos carta de cessão de crédito do Banco Losango em seu favor referente à dívida inscrita, bem como o envio de notificação para a parte autora, não juntou aos autos nenhum outro documento que demonstre a regularidade do suposto débito originário, tais como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. Assim, embora haja sintonia entre as informações como o nome, data de nascimento e nome da mãe da parte autora junto ao sistema interno, o fato é que os
prin
ts, sozinhos, não são capazes de demonstrar a regularidade da dívida, ainda mais quando há informações da existência de contrato que, por sua vez, não foi colacionado aos autos. Nesse panorama, convém destacar que eventuais falhas e omissões no cadastro interno da requerida não podem acarretar ônus aos seus consumidores e caso existam dúvidas, estas são resolvidas a favor do consumidor. O fato é que para que as telas sistêmicas tenham valor probatório é de suma importância que estejam acompanhadas de outros indícios de provas que apontem a existência de relação contratual, o que não é o caso dos autos. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal.
”.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser a única restrição da Autora.

5.
Quanto aos juros moratórios, sem razão o Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

6. A sentença que declarou inexistente o débito “sub judice” no valor de R$ 1.961,83, bem como condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 6.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022